Tribunal: TJSP
Processo: 0009965-71.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000012808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0009965-71.2014.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante ELISABETE APARECIDA FERNANDES, é
embargada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0009965-71.2014.8.26.0564/50000
8
4a CÂMARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0009965-71.2014.8.26.0564/50000
EMBARGANTE: ELISABETH APARECIDA FERNANDES
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO
VOTO N° 19.438
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição Efeito infringente
que não pode ser alcançado pela via adotada Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por ELISABETH APARECIDA FERNANDES contra v.
acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Público
(fls. 260/268) que não efetuou juízo de retratação, de
modo a manter integralmente o v. acórdão anterior, sob o
fundamento de que o órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado pelo C. STJ, bem como pelo E. STF
no que tange aos juros de mora incidentes sobre as
condenações
impostas
contra
a
Fazenda
Pública
de
natureza administrativa em geral.
Em
suas
razões
(fls.
271/276),
a
embargante aventou que há contradição no v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0009965-71.2014.8.26.0564/50000
8
embargado, na medida em que não observado que o índice
de correção monetária correto a ser aplicado seria o
IPCA-E, e não o INPC. Ao final, requer o acolhimento dos
embargos, sanando-se os vícios apontados para que seja
atribuído efeito modificativo ao julgado embargado.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A
embargante
busca
reapreciação
da
matéria já julgada com o único propósito de reverter o
que entende lhe ter sido adverso, induvidosa a finalidade “modificativa” inerente aos presentes aclaratórios.
Entretanto, todas as questões de fato e
de direito apresentadas e reconhecidas como relevantes
foram apreciadas e decididas, e, por meio de embargos de
declaração não cabe pretender que se “redecida”, mas tão
somente que se “reexprima” o que em tese ficou omisso,
contraditório ou obscuro.
Referido por José Frederico Marques na
sua obra Instituições de Direito Processual Civil1, tem-
se que “como explica magistralmente Pontes de Miranda”:
A sentença nos embargos de declaração não
substitui a outra, porque diz o que a outra
disse.
Nem
pode
dizer
algo
menos,
nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra
sentença que o disse. É a antinomia que nos
1 Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 287.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0009965-71.2014.8.26.0564/50000
8
vem
do
fundo
das
ciências

entre
a
proposição existencial e a existente.
Consequentemente, tão somente por exceção
à regra pode haver mais do que uma integração didática
no acórdão, e quanto a esse aspecto, em particular pelo
que consta do alentado lastro de fls. 01/02, não se
identifica qualquer falta que impossibilite a parte de
recorrer.
Note-se que a matéria questionada pelo
embargante foi suficientemente enfrentada no acórdão
embargado, in verbis (fls. 271/276):
“(...) A priori, insta consignar o quanto
restou decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.495.146/MG,
bem como pelo Plenário do Excelso Pretório,
por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-
F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.

(...)
STF

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0009965-71.2014.8.26.0564/50000
8
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas
de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-
se
que
as
Cortes
Superiores
firmaram
posicionamento no sentido de que:
1.
Juros de Mora.
1.A.
Nas condenações advindas de relação
jurídica tributária: O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da
Lei no 11.960/09, manifesta-se incompatível
para com o texto constitucional, devendo-se
aplicar, em substituição, os mesmos índices
devidos pelo contribuinte em situação de mora
equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação
jurídica não-tributária. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da
Lei no 11.960/09, manifesta-se compatível para
com o texto constitucional, devendo-se observar
o
índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança ou outro índice compatível (SELIC,
IPCA-E, etc.).
2.
Correção Monetária. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da
Lei no 11.960/09, manifesta-se incompatível

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0009965-71.2014.8.26.0564/50000
8
para com o texto constitucional, uma vez que a
TR
não
configura
índice
de
atualização
monetária idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em total
consonância com o entendimento das Cortes
Superiores, registrou que: “(...) a correção
monetária
deverá
incidir
a
partir
do
vencimento de cada prestação, de acordo com o
INPC, e os juros de mora incidem a partir da
citação, na base 0,5% a.m. até 29.06.2009
(redação original do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97) e, a partir de então, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da
Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.”
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado pelo C. STJ, bem como
pelo E. STF no que tange aos juros de mora
incidentes sobre as condenações impostas contra a Fazenda Pública de natureza
administrativa em geral”.
Como se vê, considerando que o STJ
consignou ser legítimo a adoção de qualquer índice
capaz de captar o fenômeno inflacionário e que o STF não
definiu expressamente o índice a ser adotado limitando-
se a refutar a TR como fator de correção -, não há qualquer
contradição no v. acórdão ao adotar legitimamente o INPC
como índice da correção monetária.
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência
não impõe a necessidade de manifestação acerca de todos
os argumentos elencados pelas partes, bem como não é
obrigatória a menção expressa a dispositivo constitucional ou legal, bastando que a matéria
devolvida ao Tribunal seja apreciada e devidamente
fundamentada pela decisão colegiada, tal como ocorreu no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0009965-71.2014.8.26.0564/50000
8
caso concreto.
Neste sentido, a conferir, o seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HASTA PÚBLICA.
SUSPENSÃO.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
(...)
Outrossim, a violação ao artigo 535, do CPC,
não restou configurada, uma vez que o acórdão
recorrido pronunciou-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos.
Saliente-se, ademais, que o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos
utilizados
tenham
sido
suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos. (REsp no
827.932/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j.
em 09.09.2008) (com destaque)
O órgão judicante não está obrigado a
acolher os embargos de declaração opostos com exclusiva
pretensão de prequestionamento da matéria controvertida.
É neste sentido o entendimento consolidado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração Cível no 0009965-71.2014.8.26.0564/50000
8
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 11.484/DF, Rel. Min. PAULO
GALLOTTI, 3a Seção, j. 09.08.2006).
Se não bastasse, o novo diploma adjetivo
(LF no 13.105/2015) acabou por superar as exigências
impostas pelos Enunciados no 282 e 356, do E. STF, e no
211, do C. STJ, na medida em que disciplinou em seu art.
1.025 que:
Art.
1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Em
suma,
observada
a
conduta
manifestamente protelatória da embargante, que tangencia
a litigância de má-fé, impondo óbice ao deslinde natural
do processo, inexiste qualquer vício a ser sanado no v.
acórdão embargado.
Ante exposto e pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR